Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-82.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-82.2019.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 11.550.690/0001-79 (EMBARGANTE), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 13.084.136/0001-79 (EMBARGADO), RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - CPF: 307.191.168-80 (ADVOGADO), MARINA PEZZOTTI MARQUES - CPF: 463.185.968-79 (ADVOGADO), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), CAIO LOPES DA SILVA - CPF: 093.052.349-09 (ADVOGADO), CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 13.084.136/0001-79 (EMBARGANTE), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - CPF: 307.191.168-80 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 11.550.690/0001-79 (EMBARGADO), CAIO LOPES DA SILVA - CPF: 093.052.349-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL –
EMBARGOS DA CARMAN - APELADA

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) – NÃO CABIMENTO – SEM ARBITRAMENTO NA ORIGEM – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA -

OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DA AGROPECUÁRIA -APELANTE
ERRO MATERIAL E OMISSÃO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VENCIDA – INTIMAÇÃO – VÍCIO NÃO SANADO – NÃO EVIDENCIADOS OS VÍCIOS APONTADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela empresa Agropecuária São Francisco Ltda. e pela empresa Carmam Participações e Incorporações Ltda.

contra o acórdão que não conheceu do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. Nos Embargos de Declaração oposto pela Carmam a questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado no que diz respeito aos honorários advocatícios recursais.

3. Nos Embargos de Declaração oposto pela Agropecuária a questão em discussão consiste em saber se há erro material quanto à validade da procuração juntada aos autos e suposta omissão no que tange ao disposto no artigo 105 do CPC.

III. Razões de decidir:

4. Embargos de Declaração da Carmam: Não há omissão quanto aos honorários advocatícios recursais quando o processo originário não são arbitrados (art. 85, § 11, do CPC).

5. Embargos de Declaração da Agropecuária: Inexiste omissão ou erro material no acórdão embargado, pois, na época do recurso, a procuração dos Diretores que confere poderes de representação aos patronos estava vencida desde 2017.

IV. Tese de Julgamento e dispositivo:

6. Embargos de Declaração Rejeitados.

7. Tese de Julgamento:

7. Inexiste omissão no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios em segunda instância, uma vez que não houve arbitramento dessa verba nos embargos à execução de origem, que foram rejeitados por intempestividade.

8. Dispositivo:

Arts. 1.022,

85 e 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta pela empresa
Agropecuária São Francisco Ltda.
, em desfavor de
Carman Participações e Incorporação Ltda.
, foi, à unanimidade, não conhecido, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – INTIMAÇÃO - VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO ESTABELECIDO - PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não conhece do recurso por não ter sanado o vício a luz do artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 242659172)

Irresignada,
Carman Participações e Incorporação Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito aos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos doa artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada (id. 244924157).

Por sua vez, a empresa
Agropecuária São Francisco Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
sustentando erro material no julgado embargado quanto à análise da regularidade da representação processual, porque a procuração constante nos autos era válida na ocasião em que os Diretores da Embargante outorgaram poderes aos patronos para a propositura de ações, ou seja, em 2017, ainda que o recurso tenha sido proposta apenas em 2024.

Ou seja, os Srs. Dhiego e Oscar, dentro do prazo de validade de seus poderes, teriam nomeado e constituído como patronos da Embargante os ora signatários, inclusive com poderes para propor ações desde 21.07.2017.

Além disso, assevera omissão em relação à apreciação do artigo 105, § 4o, do CPC, considerando que o contrato social da Agropecuária, à época, conferia poderes aos diretores para outorgar procuração aos advogados
(id. 244924157).

As respectivas contrarrazões estão acostadas nos ids. 248318685 e 248411175.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima

Agropecuária São Francisco Ltda.
e
Carman Participações e Incorporação Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação cível, interposto pela
Agropecuária São Francisco Ltda.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

DOS EMBARGOS DA CARMAM PARTICIPAÇÕES

A Embargante/Apelada,
Carman Participações e Incorporação Ltda.
, sustenta omissão no julgado embargado no que tange à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão não conhecer do recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Consta que o recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
não foi conhecido, situação jurídica que mantém a sentença de rejeição dos embargos à execução sem fixação de honorários advocatícios a sucumbenciais.

Com efeito, o § 11, do artigo 85, dispõe que:

“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

O Tema 1.059 do Superior Tribuna de Justiça fixou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesse contexto, conclui-se que não é caso de aplicação do citado precedente, porque não houve condenação em honorários na ação de origem, já que os embargos à execução foram extintos por intempestividade. Ou seja, não é possível fixar honorários recursais quando o processo originário não preveja condenação em honorários.

Cita-se excertos da sentença recorrida:

“(...)” Trata-se de embargos à execução ajuizados por
AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA
em face de
CARMAN PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, em razão da ação de execução n° 0000578-02.2017.8.11.0093.

Certidão id. 59546309 – fl. 159 atestando a intempestividade destes embargos. (....)

Desta forma, tendo em vista sua intempestividade,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS,
julgando extintos nos termos do art. 918, I, e do art. 485, IV, ambos do CPC, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Translade-se cópia desta sentença no processo executivo. (...)”. (id. 224152709).

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“1.
Segundo jurisprudência do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na instância de origem
. Entretanto, importante ressaltar que a
ratio
do referido entendimento se dá porque só é cabível a referida majoração nos feitos em que for admissível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem, pois representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Motivo pelo qual, na hipótese de não fixação pelo Juízo
a quo
, por
error in judicando
ou
in procedendo
, ou ainda por divergência de entendimento jurídico quanto ao seu cabimento, por se tratar de matéria de ordem pública, o Juízo
ad quem
deverá fixá-lo, o que, nesse caso, não afasta a incidência da regra estabelecida no art. 85, § 11, do CPC.

3.
Vale ressaltar que o § 11 do art. 85 do CPC trata da majoração de honorários e não da fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal, porque só é possível majorar algo que já existe, ou pelo menos deveria existir
. Nesse último caso, a fixação em grau de recurso se dá em substituição à sentença, em decorrência do efeito substitutivo dos recursos, sob o qual a decisão proferida pelo órgão ad quem substitui aquela que fora recorrida, nos capítulos efetivamente enfrentados, desde que haja o recebimento e apreciação do mérito recursal (art. 1008, do CPC), o que evidencia a possibilidade de sua majoração. Caso assim não se entenda, o causídico vencedor sairia prejudicado, em clara violação ao princípio da isonomia, pois os honorários advocatícios são verbas estipuladas com base no trabalho exercido pelo causídico e a ele pertencem.” (TJDFT,
Acórdão 1772378
, 07017463020238070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023).

Não há a omissão relacionada aos honorários advocatícios recursais, considerando que não foram fixados em primeira instância devido à rejeição dos embargos à execução por intempestividade.

DOS EMBARGOS DA AGROPECUÁRIA

Por outro lado, a Embargante,
Agropecuária São Francisco Ltda.
, sustenta erro material na análise da regularidade da representação processual, pois foi apresentada uma procuração válida. Alega, também, omissão quanto ao artigo 105, § 4o, do CPC, já que o contrato social da Agropecuária conferia poderes aos diretores para outorgar procuração aos advogados.

Observe-se que, no julgado embargado, o recurso de apelação não foi conhecido porque a procuração pública da embargante, juntada aos autos, confere poderes aos Diretores Dhiego dos Santos e Oscar Souza da Silva apenas pelo período de 1 (um) ano, a contar de 06/09/2016.

Todavia, o recurso de apelação foi interposto somente em 2024, o que significa que o instrumento de mandato já estava vencido. Assim, não garante os poderes de representação conferidos aos advogados para patrocinar a presente causa.

Fica claro no acórdão que a Embargante foi intimada para apresentar uma procuração válida de seus procuradores, mas manteve-se inerte. Como o vício não foi sanado em tempo hábil, o recurso não foi conhecido (artigo 76, em seu § 2o, I, do CPC
)
.

Desse modo, o
que se
nota
é o inconformismo da parte com a decisão, que lhe é considerada desfavorável. Mas os embargos de declaração não se prestam a nova discussão a respeito da lide, devido aos seus estreitos limites.

Inconformada com o resultado do julgamento, cabe a parte sucumbente interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Não se verifica, portanto, o vício apontado no julgado embargado.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
interpostos por
Carman Participações e Incorporação Ltda.
e, também, por

Agropecuária São Francisco Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024